Tribunal: TJES
Processo: 5003317-29.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003317-29.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA SAFIRA
RECORRIDO: CARLOS JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. FALTA DE PROVIDÊNCIA ESSENCIAL AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA SAFIRA
em face da r. sentença de ID 18716704 que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, com fundamento na impossibilidade de prosseguimento do feito sem a citação do executado e na desnecessidade de intimação pessoal da parte exequente para tal fim, citando jurisprudência do STJ.

Inconformado, o Condomínio recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 18716708), alegando, em síntese, que houve equívoco no reconhecimento da inércia, uma vez que teria solicitado diligências de citação eletrônica. Requer a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente, ora parte Exequente, não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A questão cinge-se na extinção do processo por ausência de citação. Conforme se extrai do processado, a execução não logrou êxito em localizar o executado para fins de citação, ato indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a extinção fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (ausência de citação) não exige a intimação pessoal da parte autora, requisito este restrito às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, CPC). Este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme bem pontuado na sentença:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.
1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"
(AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.509.749 - SE (2019/0148831-7)

No âmbito dos Juizados Especiais, a celeridade é princípio norteador (art. 2º da Lei 9.099/95), de tal maneira que o processo não pode permanecer sobrestado indefinidamente aguardando que a parte exequente logre êxito em localizar o devedor ou sugira meios que já se mostraram ineficazes.

Nesse ínterim, cabe à parte autora diligenciar endereços e meios para a citação, e a sua impossibilidade autoriza a extinção sem prejuízo de nova propositura futura, caso o devedor seja localizado.

Portanto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, que estabelece:
"Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão"
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)